Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NÃO UNANIME. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO QUORUM. ART. 942 DO CPC E 119 DO RITJDFT. EMBARGOS DECLARATÓRIO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Em julgamento de apelação, constatado a decisão não unânime, é cogente a extensão do quórum nos termos doa art. 942 do CPC/2015, ante a possibilidade de inversão do resultado final.
3. Embargos de declaração acolhidos. Proclamação do resultado anulada. Julgamento prosseguirá na forma do art. 942 do CPC.